Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721950-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Ação Declaratória – Honorários Sucumbenciais – Equidade – Recurso Repetitivo – Superior Tribunal de Justiça – Tema 1.076 – Distinguishing Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão proferido em Recurso de Apelação, por meio do qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da Decisão abaixo ementada: “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO PRINCIPAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. O parágrafo primeiro, do artigo 337, do Código de Processo Civil, estabelece a existência de litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 1.1. O pedido de perdas e danos para devolução das parcelas pagas no contrato de compra e venda significa, por vias reversas, a rescisão do contrato, a qual já foi apreciada em demanda anterior, sendo vedada a reapreciação. 2. Sendo o caso de responsabilidade contratual, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A Lei 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seus artigos 26 e 27, prevê o procedimento em caso de mora do devedor, o qual inclui a consolidação da propriedade em favor do credor e o leilão extrajudicial do bem. 4. Quando, em contrato de financiamento de imóvel com garantia de alienação fiduciária se verificar a possibilidade de perda total dos valores pagos pelo devedor fiduciante, é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para evitar o enriquecimento ilícito do credor fiduciário. Precedentes desta Corte. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a fim de evitar a criação de situação de desvantagem, bem como o enriquecimento sem causa do credor fiduciário, a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do adquirente, deve assegurar ao vendedor a retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor das parcelas pagas. 6. Nos termos do artigo 27, parágrafo 4°, da Lei 9.514/1997, somente é possível a indenização por benfeitorias quando o imóvel for vendido em leilão. 7. O valor da taxa de ocupação, estabelecido em 1% (um por cento) do valor do imóvel, possui expressa previsão legal, conforme estabelecido pelo artigo 37-A da Lei 9.514/1997, não havendo vinculação ao valor de aluguel do mercado. 8. O descumprimento do prazo do artigo 27 da Lei 9.514/1997, por si só, não enseja a nulidade do procedimento cartorário. 9. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 10. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, parágrafo 2°, apresenta a ordem decrescente de preferência para fixação dos honorários sucumbenciais. 10.1. Havendo condenação na Sentença, não há falar de fixação dos honorários com fundamento no proveito econômico. 10. O artigo 8o, do Código de Processo Civil, recomenda ao Juiz, na aplicação do Ordenamento Jurídico, a observância da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Constitucionalização do Processo. 11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.” In casu, os honorários foram fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. O referido Acórdão ainda foi objeto de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, também por unanimidade, nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes. 3. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais com fundamento em apreciação equitativa nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, porquanto se trata de Ação Declaratória, na qual não se verifica proveito econômico. 4. Recurso conhecido e não provido.” Foi, então, interposto Recurso Especial, tendo a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinado o retorno dos autos ao Órgão Julgador para “que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia”. O Recurso Especial interposto pela autora impugna a fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento na equidade, defendendo a negativa de vigência ao artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, além da divergência jurisprudencial sobre o tema. Pois bem. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça julgou os processos representativos da controvérsia que estavam afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos e estabeleceu as seguintes teses a respeito: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça) No entanto, em relação ao caso dos autos, necessário fazer um distinguishing, ou distinção de precedente. Como já assentado no Acórdão recorrido, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito possui natureza jurídica de ação declaratória. Em se tratando de ação declaratória, não há proveito econômico inovador para os autores, motivo pelo qual é cabível a equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais. Por fim, convém destacar ainda a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal, posteriores ao julgamento do Tema 1.076, nos quais há aplicação da apreciação equitativa, a fim de evitar remuneração desproporcional e injusta dos advogados, in verbis: “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022) “Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO no 2.243/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16. 2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3o, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8o, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE no 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO no 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO no 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC).” (ACO 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022) Nesse diapasão, entendo inaplicável à espécie o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Retornem os autos conclusos para a Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator